Tribunal: TJPA
Processo: 0004750-86.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004750-86.2016.8.14.0012

APELANTE: JOSE VALDOLI PORTILHO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISO I DO CP/40) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP/40
). RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE
. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVO AO CRIME DE FURTO
. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ACUSADO REINCIDENTE E EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA.
DECOTE DE OFÍCIO DA QUALIFICADORA DO ART. 155, §4º, INCISO I DO CP/40
. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ARROMBAMENTO.
PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PROCEDENTE. SÚMULA 545 DO STJ.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDENTE. ACUSADO REINCIDENTE. NOVA PENA DO DELITO DE FURTO FIXADA EM 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, E 57 (CINQUENTA E SETE) DIAS-MULTA.
SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INAPLICÁVEL POR FORÇA DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação especificamente ao delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do CP/40, cuja pena aplicada ao acusado foi de 05 (cinco) meses de detenção, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, eis que se lhe aplica o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 109, inciso VI do CP/40. Prejudicados os pedidos relativos a este delito.

2. Em que pesem as alegações da defesa, restam provadas nos autos a materialidade delitiva e autoria relativas ao delito de furto simples, previsto no
caput
do art. 155 do CP/40. Decote, de ofício, da qualificadora do art. 155, §4º, inciso I do CP/40, diante da ausência de provas do arrombamento. Nova pena final fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, após a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40. Mantido o regime inicialmente semiaberto, por força da reincidência do acusado, assim como inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por igual motivo, nos termos do art. 44, inciso II do CP/40.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para fixar a nova pena final do delito de furto em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, bem como declarar a prescrição do delito de falsa identidade, com consequente extinção de punibilidade do acusado quando ao crime do art. 307 do CP/40.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, consoante voto do relator.

17ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024
.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém/PA, 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ VALDOLI PORTILHO GONÇALVES em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Cametá/PA, em 03.08.2020 (Num. 9137246 - Pág. 1/12), nos autos da Ação Penal n. 0004750-86.2016.8.14.0012 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos crimes de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso I do CP/40, e falsa identidade, previsto no art. 307 do mesmo diploma legal.

Os autos foram migrados ao PJE em 12.08.2021 - Num. 9137248

Em suas razões recursais (Num. 19034025), a defesa impugna somente o mérito do julgamento, requerendo a absolvição quanto ao crime de falsa identidade por insuficiência probatória e, em relação ao delito de furto qualificado, por força do princípio da insignificância (o qual retiraria da conduta a tipicidade material). Subsidiariamente, requer a aplicação ao acusado da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, bem como requer a fixação da pena do crime de furto no mínimo legal. Por sim, requer a fixação do regime inicialmente aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 19034027, requerendo o parcial provimento do recurso, apenas para aplicar ao acusado a atenuante da confissão espontânea também quanto ao delito de furto.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no mesmo sentido das contrarrazões ministeriais, consoante parecer de Num. 19200227.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, exceto no que diz respeito às alegações atinentes ao delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do CP/40.

Isso porque a sentença (Num. 9137246 - Pág. 1/12), ora impugnada, aplicou ao acusado, por referido crime, a pena de 05 (cinco) meses de detenção, à qual é aplicável o prazo prescricional de
03 (três) anos
, previsto no art. 109, inciso VI do CP/40. Considerando que o aditamento da denúncia (que modificou substancialmente a denúncia
[1]
) foi recebido em
25.01.2017
- Num. 9137224 - Pág. 1 e a sentença condenatória foi proferida em
03.08.2020

- Num. 9137246 - Pág. 1/12, tem-se consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, §2º do CP/40, eis que a acusação foi intimada da sentença em 25.08.2020 - Num. 9137246 - Pág. 12 e não interpôs qualquer recurso, tornando preclusa a pena.

Por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e até de ofício, nos termos do art. 61 do CPP/40, declaro prescrito o delito do art. 307 do CP/40 e, por conseguinte, extinta a punibilidade do acusado, consoante art. 107, inciso IV do CP/40, o que torna prejudicado o mérito recursal relativo ao crime de falsa identidade.

Destarte, não conheço da apelação, no que diz respeito ao pedido de absolvição pelo crime do art. 307 do CP/40, conhecendo apenas as demais questões veiculadas nesta.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância.

A defesa requer a absolvição do acusado quanto ao crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso I do CP/40, pois incidiria na hipótese o princípio da insignificância, o qual retiraria da conduta a tipicidade material, tornando-a atípica. Sobre referido princípio, dizem a jurisprudência do STF e STJ:

RECURSO ESPECIAL. FURTO. ITENS DE HIGIENE E VESTUÁRIO. VALOR EQUIVALENTE A 8 % DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1
. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Ainda que o acusado ostente o registro de um inquérito policial instaurado em razão da prática dos delitos de roubo e corrupção de menores, o furto de itens de higiene pessoal e vestuário - 2 cremes dentais, da CIA Brasileira de Distribuição (Supermercado Extra), 1 par de sapatos femininos e 1 blusa de moleton, de HM Calçados e Confecções, avaliados em R$ 75,00, que foram restituídos às vítimas - autoriza, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância. 3. O montante equivalente a 8% do salário mínimo vigente à época dos fatos, em crime perpetrado contra pessoa jurídica, não justifica tão gravosa resposta penal do Estado. 4. Recurso especial provido para absolver o acusado Reginaldo Moraes de Oliveira das imputações da denúncia, pela incidência do princípio da insignificância. (STJ - REsp: 1921186 SP 2020/0302112-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. I - Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelos agravados e a ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal, mas nas instâncias administrativas. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1060007 MG 0000638-70.2012.4.01.3808, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 29/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A prática de furto qualificado por concurso de agentes ou por reincidência evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento do princípio da insignificância
. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1897021 SP 2021/0165620-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Consoante certidão de antecedentes criminais de Num. 9137245 - Pág. 7/8, o acusado é reincidente (nos termos do art. 63 do CP/40), havendo contra ele autos de execução penal tombado sob o n. 0001282-06.2012.8.14.0061, somente extinta no ano de 2018, quando o crime já havia sido praticado.

Embora a jurisprudência oscile quanto à aplicabilidade ou não do princípio da insignificância diante da reincidência do agente, filio-me à corrente que o entende por inaplicável, eis que o agente contumaz na prática delitiva demonstra um grau de reprovabilidade em sua conduta maior que aquela vislumbrada na conduta do réu primário. Habita-se, portanto, a praticar delitos de bagatela, com vistas a sempre se furtar da responsabilidade criminal, o que configura um estímulo à criminalidade. Ademais, neste caso, apura-se o furto de uma balança marca filizzola, utilizada pela vítima para pesar seu pescado e produtos de venda na feira de cidade do interior deste Estado, demonstrando que para a vítima, o bem furtado não era de reduzido valor, mas sim representou lesão jurídica expressiva. Destarte, diante da não configuração de dois dos vetores jurisprudencialmente reconhecidos, não há como aplicar ao acusado o princípio da insignificância, sendo sua conduta típica, tanto formal, quanto materialmente.

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio do auto de apresentação e apreensão da balança Filizzola - Num. 9137161 - Pág. 12; auto de entrega da balança à vítima João de Deus Duarte - Num. 9137161 - Pág. 13; e fotografia do depósito - Num. 9137161 - Pág. 19.

A autoria delitiva encontra-se também comprovada por tais documentos, eis que o acusado foi preso na posse da
res furtiva,
assim como pelos depoimentos da vítima João de Deus Duarte (Num. 9137233), PM Douglas Lamartine Sales Pereira (Num. 9137234), PM Saul Sérgio Diniz de Moraes (Num. 9137235) e PM Vitor Marques da Costa Neto (Num. 9137236). Inclusive, embora depois tenha se retratado em interrogatório de Num. 9137237/ Num. 9137238, o acusado inicialmente, em juízo, confessou o delito, conforme interrogatório de Num. 9137220/ Num. 9137222, sendo este compatível com as demais narrativas colhidas nos autos.

Todavia, analisando-se detidamente as provas carreadas aos autos, não se vislumbra comprovação da qualificadora do art. 155, §4º, inciso I do CP/40, consistente no furto mediante arrombamento. Isso porque a fotografia de Num. 9137161 - Pág. 19 não indica os sinais de destruição dos cadeados. Ainda que o documento sinalize os pontos de trancamento da porta do depósito, isso não implica necessariamente que o depósito estava fechado por ocasião do furto. O acusado foi veemente em afirmar que apenas empurrou a porta do depósito e nem mesmo a vítima confirmou se tinha trancado o depósito, pois sequer lhe foi perguntado pela acusação. Não consta qualquer perícia no local do crime e as testemunhas ouvidas não foram precisas em indicar como se deu o arrombamento.

Em contextos tais, a jurisprudência do STJ tem afastado a incidência da qualificadora, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto
. 2. Na hipótese, tendo a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova oral e em fotografias juntadas aos autos, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 708341 SC 2021/0375752-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA E DE JUSTIFICAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Este Tribunal Superior possui firme entendimento de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal - CP exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.
2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no REsp: 1979769 MS 2022/0008944-8, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

(Grifei)

Sendo assim, ainda que de ofício, decote a qualificadora do arrombamento, prevista no art. 155, §4º, inciso I do CP/40, mantendo a condenação do acusado apenas pelo crime de furto simples, previsto no
caput
daquele artigo.

II.2 – Do pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, de fixação da pena no mínimo legal e de fixação do regime inicialmente aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

A defesa requer, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado teria confessado o delito. Requer ainda a fixação da pena no mínimo legal, pois várias circunstâncias judiciais foram negativadas sem a devida fundamentação, assim como requer a fixação de regime inicial de cumprimento mais brando e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tudo de acordo com as circunstâncias judiciais favoráveis do crime.

Nego provimento ao recurso, no que diz respeito ao pleito de fixação da pena no mínimo legal, pois, como já ressaltado alhures, o acusado é reincidência (Num. 9137245 - Pág. 7/8), sendo que o juízo de origem negativou seus antecedentes criminais, o que mantenho, aplicando a ele a pena-base de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa. Todavia, decoto a exasperação decorrente da valoração negativa da culpabilidade, pois o valor da balança, embora não seja irrisório ao ponto de tornar a conduta atípica, também não é tão expressivo ao ponto de a reprovabilidade ir além daquela inerente ao próprio tipo penal do art. 155 do CP.

Na 2ª fase da dosimetria, restam ausentes agravantes, pois os antecedentes criminais já foram considerados na 1ª fase. Cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, pois embora tenha se retratado posteriormente da primeira confissão, sua confissão, tanto extrajudicial quanto judicial, foi considerada na sentença e no presente voto para comprovação de culpabilidade, logo, nos termos da súmula n. 545 do STJ, há de implicar a redução da pena. Pena provisória fixada em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
. Ausentes majorantes e minorantes a incidirem na 3ª fase, torno referida pena definitiva.

Diante da reincidência do acusado, não há como modificar o regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser mantido o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40, tampouco é possível a substituição da pena por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II do CP/40.

Ante o exposto
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para desclassificar a conduta para o crime de furto simples, fixando a nova pena final em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.
DECLARADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE
(art. 307 do CP/40), com consequente extinção da punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40
. Recurso prejudicado quanto a este delito.

É como voto.

Belém (PA), 30 de julho de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
O marco interruptivo da prescrição usado foi a data do recebimento do aditamento da denúncia, diante da modificação substancial da acusação, que incluiu novo delito na imputação (art. 307 do CP/40), conforme já decidiu o STJ em caso análogo: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ESTELIONATO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. INCLUSÃO DE CRIME NOVO. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA INICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a orientação desta Corte Superior, caso haja alteração substancial na denúncia, o seu recebimento configurará marco interruptivo da prescrição. 2. A inclusão de fato típico não narrado anteriormente na inicial acusatória, com circunstâncias e elementares que lhe são próprias, é apta a configurar alteração substancial da denúncia.
3. No caso em exame, a agravante foi inicialmente denunciada pelo furto de R$ 171.757,83 pertencentes a pessoa jurídica para a qual trabalhava. Em seguida, o Ministério Público aditou a inicial acusatória, a fim de acrescentar o crime de estelionato - consistente na obtenção de vantagem econômica ilícita para a agente e para seu genitor, em prejuízo alheio, ao manter em erro funcionários de pessoa jurídica, por meio fraudulento - e da conduta de falsidade ideológica (a qual foi absorvida pelo delito tipificado no art. 171 do CP). Houve, portanto, alteração substancial na denúncia, referente à inclusão de fatos típicos supostamente praticados pela acusada, com circunstâncias não descritas na inicial. Desse modo, deve ser mantida a conclusão de que o recebimento do aditamento da exordial interrompe a contagem da prescrição da pretensão punitiva. 4. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no HC: 738411 ES 2022/0121460-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)”.

Belém, 30/07/2024